Tribunal: TJPA
Processo: 0003523-38.2018.8.14.0094
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003523-38.2018.8.14.0094

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RECORRIDO: DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SANTO ANTONIO DO TAUA, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA, TELMA CLEIA PALHETA MELO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA
. LEI N° 601/2012 DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ. MANUTENÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 200 HORAS MENSAIS. CUPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A ENSEJAR A REDUÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

A questão submetida a reexame perante este E. Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que concedeu a segurança requerida por Telma Cleia Palheta Melo e determinou ao Município de Santo Antônio do Tauá o restabelecimento da remuneração paga à impetrante desde 2013, mediante a recomposição de sua jornada de trabalho de 200 horas mensais.

2.

A análise dos autos demonstra que o pleito da impetrante está pautado no art. 110 da Lei Municipal n° 601/2012, que veda a redução da jornada de trabalho quando houver efetivo exercício do magistério em carga horária de 200 horas mensais por cinco anos consecutivos.

3.

Tendo a impetrante cumprido o requisito temporal imposto pela legislação local, somente poderia ter tido sua jornada reduzida pela Administração Municipal em circunstâncias excepcionais, o que não restou demonstrado no presente caso.

4.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias dias do mês de julho de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Diracy Nunes Alves .

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá que concedeu a segurança pleiteada por Telma Cleia Palheta Melo no Mandado de Segurança impetrado em face do Município de Santo Antônio do Tauá, do Secretário Municipal de Educação e do Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação.

Em sua exordial (ID 2863536), a autora relatou ser servidora pública do Município de Santo Antônio do Tauá, titular do cargo de professora e lotada na Secretaria Municipal de Educação, tendo cumprido jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas mensais, initerruptamente, de janeiro de 2013 a dezembro de 2017, quando por ato arbitrário e injustificado da Administração Municipal, teve reduzida sua jornada mensal de trabalho para 100 (cem) horas, com a consequente redução proporcional de seus vencimentos.

Após a negativa administrativa ao seu pedido de retornar à jornada de 200 (duzentas) horas mensais, impetrou o
mandamus
suscitando a ausência de motivação do ato e a violação ao princípio da legalidade, em decorrência da não observância da regra do art. 110 da Lei Municipal n° 601/2012 que veda a redução da jornada de trabalho dos professores que exercerem efetivamente o magistério no regime de 200 (duzentas) horas mensais pelo prazo de cinco anos consecutivos.

Apontou que o ato administrativo apresentava desvio de finalidade e poder por não atender ao interesse público, além de defender a irredutibilidade dos vencimentos, com fulcro no art. 73 da Lei Municipal n° 341/2005, art. 26 da Lei Municipal n° 342/2005, e art. 51, item 3, da Lei Municipal n° 016/1993.

O juízo
a quo
concedeu a liminar requerida, suspendendo o ato administrativo vergastado e determinando que a autoridade coatora promovesse, de imediato, o restabelecimento do valor da remuneração da impetrante (ID 2863538 - Págs. 2 a 5).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença concedendo a segurança e confirmando a liminar deferida, para que fosse restabelecida a remuneração que vinha sendo paga à impetrante desde o início do ano letivo de 2013, mediante a recomposição de sua carga horária de 200 (duzentas) horas (ID 2863544 - Págs. 1 a 6).

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes, vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela manutenção da sentença (ID 2986888).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que concedeu a segurança requerida por Telma Cleia Palheta Melo e determinou ao Município de Santo Antônio do Tauá o restabelecimento da remuneração paga à impetrante desde 2013, mediante a recomposição de sua jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas mensais.

A análise dos autos demonstra que o pleito da impetrante está pautado no art. 110 da Lei Municipal n° 601/2012 (ID 2863537 - Pág. 29), que assim dispõe:

Art. 110 – Ao professor lotado no efetivo exercício do magistério com uma jornada de trabalho de 200 h, inalterada pelo prazo de cinco anos consecutivos, fica vedada a sua redução, exceto em casos excepcionais de natureza jurídica.

Os contracheques acostados à inicial (ID 2863537 - Págs. 30 a 50), complementados pela documentação apresentada pelo impetrado (ID 2863539 - Págs. 37 a 53, ID 2863540 - Págs. 1 a 61 e ID 2863541 - Págs. 1 a 11), atestam que nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 a impetrante esteve lotada no efetivo exercício do magistério com uma jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas mensais.

Assim, tendo a impetrante cumprido o requisito temporal imposto pela legislação local, somente poderia ter tido sua jornada reduzida pela Administração Municipal em circunstâncias excepcionais, o que não restou demonstrado no presente caso, uma vez que o impetrado justificou a redução sob os argumentos de inconstitucionalidade do dispositivo legal e ausência de direito adquirido.

Conforme consignado pelo juízo
a quo
(ID 2863544 - Págs. 1 a 6), não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 601/2012 por violação aos arts. 37, X, e 169, § 1°, I, da Constituição Federal (arts. 39, § 1°, e 208, § 1°, I, da Constituição Estadual) ou em descumprimento do art. 21 da Lei Complementar Federal n° 101/2000, pois a legislação municipal não conferiu aumento remuneratório aos professores, apenas garantiu a manutenção da jornada de trabalho exercida consecutivamente no lapso de 05 (cinco) anos, além de não ter sido apresentada qualquer prova de que houve geração de despesa sem prévia dotação orçamentária.

Assim, não merece reparos a sentença que concedeu a segurança à impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/07/2021